Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de JEFFERSON SILVA DE ARAUJO, com 26 anos, na data dos fatos, pois nascido em 01/01/1995, haja vista a decisão interlocutória Id. 33026742, proferida em 22/02/2022, pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que fossem encaminhados os autos ao Ministério Público, para alegações finais e para se manifestar acerca do pedido de revogação da custódia cautelar do réu feito pela defesa. Consta nos autos que JEFFERSON SILVA DE ARAUJO fora preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de roubo qualificado em face da vítima Michel dos Santos Araújo, bem como que no dia 21/08/2021, em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva. A denúncia foi apresentada e em audiência de instrução e julgamento, realizada em 22/02/2022, ao ser ouvida em Juízo, a vítima Michel alegou que mentiu na ocasião do flagrante de Jefferson e que não houve roubo algum uma vez que o dinheiro que supostamente lhe foi subtraído era, na verdade, do paciente. Postula a defesa do impetrante, em sede liminar, a liberdade do paciente e o trancamento da ação penal em face da atipicidade da conduta praticada. No mérito, requer a confirmação da ordem. Decido. Entendo que a liberdade do paciente é medida que se impõe imediatamente. Com efeito, o paciente encontra-se preso, até o momento, única e exclusivamente pelo depoimento da vítima Michel dos Santos Araújo perante a autoridade policial (Id. 33026746) que relatou ter sido vítima de roubo qualificado pelo paciente. Contudo, perante a autoridade judicial, id. 33026743, afirmou que se se equivocou e que o dinheiro supostamente roubado pelo paciente não era dele e sim do próprio Jefferson que havia emprestado para ele. Ora, não é possível a manutenção da prisão de um réu pelo crime de roubo quando, a própria vítima, afirma que a res furtiva pertencia ao autor do suposto delito. Não houve crime de roubo. Eventuais lesões corporais leves sofridas pela suposta vítima devem ser apreciadas em processo e procedimento próprio. A mais gritante das distorções é o fato de que o paciente ter sido preso em face das mentiras perpetradas pela vítima em depoimento na delegacia de polícia, mas não ter sido colocado em liberdade quando, em depoimento perante a autoridade judicial, esta mesma vítima, se arrepende de sua mentira e narra a verdade perante o Juízo. Aparentemente, o paciente não praticou o crime de roubo, e se por este motivo está preso deve imediatamente ser colocado em liberdade, mormente considerando o depoimento da vítima que afirmou, sem nenhuma sombra de dúvidas, que o dinheiro pertencia ao réu e não a ela. Assim, a sua soltura é medida que se impõe. Ademais, mesmo que se considerasse o contrário, isto é, a tipicidade da conduta, outra não poderia ser a medida adotada, que não a concessão da liberdade do paciente, pois, diante do depoimento da vítima a dúvida sobre a conduta do réu já impregnou o feito criminal de origem, devendo prevalecer o regramento penal: in dubio pro reo. Assim, não haveria por que deixar um indivíduo preso preventivamente quando, a própria vítima confirmou, diante da autoridade Judiciária, que não houve crime. Noutro giro, contudo, entendo que o trancamento da ação penal por meio da via estreita de uma liminar em habeas corpus é medida excepcional, aplicável somente quando inexistirem dúvidas sobre a inocorrência do ilícito ou se o fato é atípico, o que apesar de ser aparentemente o caso em questão, demanda, ao menos, a oitiva do ente acusador antes de tal decisão. Portanto, com base no meu entendimento acima explicitado, DEFIRO, parcialmente, a liminar postulada para que se coloque em liberdade imediatamente o paciente JEFFERSON SILVA DE ARAUJO. Salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura para que se cumpra o mais rápido possível. Comunique-se. Adotem-se as medidas de praxe. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para que, querendo, se manifeste, especialmente, sobre o depoimento da vítima id. 33026743.